Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721998-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: NILSON LEONEL BARBOSA EMBARGADO: JOSE CESAR FERREIRA REBOUCAS DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022